Tribunal: TJDFT
Processo: 0007585-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007585-75.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITALO ENIO AUGUSTO EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) opostos por ÍTALO ÊNIO AUGUSTO contra MAPFRE VIDA S/A em face de Acórdão (ID 121192811) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020 13:30:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador